Tribunal: TJSP
Processo: 1512841-57.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – Sentença que extingue execução fiscal por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024, do CNJ, do Tema 1.184, do STF e Provimento no 2.738/2024, do CSM - Ausência de movimentação útil há mais de 01 (um) ano, sem localização de bens penhoráveis – Atos de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Precedentes do TJSP – Extinção

Ementa:
APELAÇÃO – Sentença que extingue execução fiscal por falta de interesse de agir, nos termos da Resolução 547/2024, do CNJ, do Tema 1.184, do STF e Provimento no 2.738/2024, do CSM - Ausência de movimentação útil há mais de 01 (um) ano, sem localização de bens penhoráveis – Atos de natureza cogente e aplicação imediata – CPC, art. 927, III e art. 1.040 – Precedentes do TJSP – Extinção mantida – Recurso desprovido.